Tribunal: TJDFT
Processo: 0732463-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732463-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: LAURO LENO DO NASCIMENTO FERNANDES IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Trata-se de cumprimento de sentença (acórdão) que concedeu a segurança ao impetrante, Lauro Leno do Nascimento Fernandes, nos seguintes termos (ID 66703195): “Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, concedo a segurança pleiteada pelo impetrante, Lauro Leno do Nascimento Fernandes, para determinar às autoridades impetradas, Secretário de Estado de Economia do DF e Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento, que o submetam ao procedimento de heteroidentificação, possibilitando a sua participação nas demais fazes do certame, em caso de aprovação.” O exequente informou que a obrigação de fazer referente ao procedimento de heteroidentificação já foi cumprida, sendo considerado apto, e pugnou que lhe seja assegurado o direito à participação na próxima fase do certame, que é o curso de formação (ID 73558427). Por sua vez, a banca examinadora informou que “sua convocação para o curso de formação profissional não ocorreu devido ao fato de que a sua nota na primeira etapa foi de 80,63 pontos, e a nota de corte para convocação como PNP foi de 88,39, portanto o candidato foi considerado fora das vagas estabelecidas no edital normativo subitem 16.5.4.” (ID 73904915). Em nova petição, o exequente se manifestou no sentido de que, “inexistindo obrigação atualmente exigível, requer o arquivamento provisório do feito” (ID 78645592). É o breve relato. Decido. No caso, reputo haver, ao menos, por ora, o cumprimento da obrigação de fazer reconhecida no título executivo. Isso na consideração de que fora franqueado ao exequente participar das fases subsequentes do certame, tendo sido a sua participação no curso formação obstada por ter sido aprovado fora da nota de corte prevista em edital, o que foge à esfera de atuação da banca examinadora e exaure, ainda que momentaneamente, a obrigação. A convocação posterior para uma nova turma de curso de formação ou para preenchimento de vagas sobressalentes ou provenientes de candidatos desistentes constitui evento futuro e incerto, não se justificando a continuidade de tramitação do feito, à míngua de obrigação imediatamente exigível. Destaco que, eventualmente implementado o evento futuro e incerto e havendo algum descumprimento por parte da banca examinadora, nada impede que o exequente requeira novamente o cumprimento da obrigação, tendo em vista que o título judicial já assegura a sua participação nas demais fases do certame, em caso de aprovação. Ante o exposto, julgo extinto o cumprimento de sentença pelo adimplemento da obrigação (CPC/2015 924 II). P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator